Tribunal: TJPA
Processo: 0003990-67.2017.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003990-67.2017.8.14.0121

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0003990-67.2017.8.14.0121

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. INGERÊNCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento a recurso da Defensoria Pública Estadual para reformar sentença de procedência em Ação Civil Pública. A ação buscava obrigar a Defensoria à lotação de defensor público na Comarca de Santa Luzia do Pará e no Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, locais sem atendimento institucional. O agravante sustenta que a ausência de defensores compromete o direito fundamental de acesso à justiça e gera custos ao Estado com a nomeação de advogados dativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de defensor público em comarcas vulneráveis legitima a atuação judicial para determinar sua lotação compulsória; (ii) estabelecer se a omissão da Defensoria Pública após o prazo de oito anos previsto no art. 98, §1º, do ADCT autoriza a relativização da autonomia administrativa da instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, assegurada constitucionalmente (art. 134, §2º, CF), impede a ingerência do Poder Judiciário na definição da lotação de seus membros, salvo prova de descumprimento dos critérios previamente definidos pela própria instituição.

4.

A tese fixada no Tema 847 da Repercussão Geral do STF estabelece que ofende essa autonomia a decisão judicial que determine a lotação de defensor público em desacordo com critérios internos da Defensoria, ainda que haja desassistência local.

5.

O decurso do prazo de oito anos previsto no art. 98, §1º, do ADCT não elimina a necessidade de observância aos limites orçamentários e estruturais da Defensoria, nem autoriza, por si, a imposição judicial de lotação.

6.

Dados demográficos e indicadores sociais adversos, embora relevantes, não são suficientes para afastar a autonomia da instituição sem comprovação de arbitrariedade ou desvio nos critérios internos de distribuição funcional.

7.

Não há nos autos demonstração de que a Defensoria Pública do Estado do Pará tenha desrespeitado seus próprios critérios de lotação ou agido de modo discriminatório em relação à comarca em questão.

8.

O precedente citado pelo agravante (AgR no ARE 886710/SE) não trata da autonomia da Defensoria Pública, mas de controle judicial de políticas públicas em geral, sendo inaplicável ao caso regido por tese específica do STF.

9.

A aplicação do sistema de freios e contrapesos e a rejeição da “reserva do possível” não autorizam a substituição da discricionariedade administrativa da Defensoria pelo juízo judicial sem base probatória robusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Defensoria Pública detém autonomia funcional e administrativa para definir, com base em critérios técnicos internos, a lotação de seus membros.

2.

A ausência de defensor público em comarca vulnerável não autoriza, por si só, intervenção judicial para determinar sua lotação compulsória.

3.

A superação do prazo do art. 98, §1º, do ADCT não afasta a exigência de respeito à autonomia da Defensoria, nem legitima ingerência judicial sem prova de descumprimento dos critérios internos da instituição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134, §2º; ADCT, art. 98, §§1º e 2º; CPC/2015, art. 1.026, §2º; CPP, arts. 261 e 263.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 887.671/CE (Tema 847), Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 08.03.2023; STF, ARE 1506005/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 07.10.2024; STF, AgR no ARE 886710/SE, Rel. Min. Rosa Weber; TRF-4, AC 5001731-87.2021.4.04.7104/RS, Rel. Des. Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, 4ª Turma, j. 25.09.2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra decisão monocrática (ID 25687466), proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e DOU PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido formulado na Ação Civil Pública, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 847 da repercussão geral (RE 887.671/CE), de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, ‘d’, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência de tribunais superiores e deste E. Tribunal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões (ID 25894664), o agravante alega que a decisão monocrática merece reforma, porquanto não se busca instaurar embates institucionais com a Defensoria Pública Estadual, mas sim assegurar o direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita, previsto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Argumenta que a ausência de Defensor Público na Comarca de Santa Luzia do Pará e no Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá vem acarretando sérios prejuízos ao acesso à justiça, obrigando a nomeação frequente de advogados dativos, sobretudo em feitos criminais, nos quais a maioria dos réus são hipossuficientes, gerando elevados custos ao Estado.

Ressalta que a ausência de defensor também repercute em causas de família, infância e juventude e curatelas, atribuições estas expressamente conferidas à Defensoria Pública, mas que vêm sendo suportadas pelo Estado mediante despesas com dativos. Aduz que a ação não busca invadir a autonomia da Defensoria Pública, mas tão somente resguardar o direito dos cidadãos da comarca, que padecem há anos pela falta de defensor público.

Sustenta que a presente demanda foi ajuizada em 2016 e, apesar de a Defensoria ter realizado novas nomeações desde então, inclusive em comarcas já assistidas, Santa Luzia do Pará e Cachoeira do Piriá permaneceram sem defensor, caracterizando grave omissão estatal.

O agravante reconhece que o STF, no julgamento do RE 887.671/CE (Tema 847), firmou tese no sentido de que ofende a autonomia administrativa da Defensoria Pública decisão judicial que imponha a lotação de defensor público em desacordo com critérios da própria instituição. Contudo, alega que a própria tese excepciona situações em que os critérios do art. 98 do ADCT, incluído pela EC 80/2014, não foram observados, o que se verifica no caso concreto.

Defende que o prazo de oito anos previsto no § 1º do art. 98 do ADCT, destinado à universalização da presença da Defensoria em todas as unidades jurisdicionais, expirou em junho de 2022. Assim, ultrapassado esse marco temporal, passou a vigorar a obrigatoriedade plena de existência de defensores em todas as comarcas, o que não foi cumprido pelo Estado do Pará.

Argumenta, ainda, que a comarca em questão possui mais de
55.000 (cinquenta e cinco mil) habitantes
, com baixos índices de desenvolvimento humano, sendo Cachoeira do Piriá um dos piores IDHMs do país, registrado em
0,473 (zero vírgula quatrocentos e setenta e três)
, ocupando a 5.557ª posição entre 5.565 municípios, segundo dados oficiais. Assim, a ausência de defensor público configura flagrante inconstitucionalidade, por negar acesso à justiça a população extremamente vulnerável.

O agravante refuta a aplicação da “reserva do possível” e do argumento de separação de poderes, sustentando que tais fundamentos não podem ser invocados para legitimar omissão inconstitucional. Destaca que o sistema de freios e contrapesos autoriza o Poder Judiciário, em situações excepcionais, a determinar que a Administração Pública adote medidas necessárias para assegurar direitos fundamentais.

Invoca precedente do Supremo Tribunal Federal (AgR ARE 886710/SE, Rel. Min. Rosa Weber), em que se reconheceu que a intervenção judicial em políticas públicas é legítima quando necessária para garantir direitos constitucionais essenciais.

Por fim, assevera que, caso o Poder Público tivesse cumprido sua obrigação constitucional, não seria necessário que o Ministério Público provocasse o Judiciário para assegurar o direito de assistência jurídica. Assim, pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau, que julgou procedente a ação civil pública.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer os efeitos da sentença de primeiro grau, que determinou a lotação de defensor público na Comarca de Santa Luzia do Pará e no Termo de Cachoeira do Piriá.

O
Estado do Pará
, recorrido, deixou de apresentar suas contrarrazões ao agravo interno (ID 28368015), conforme certidão nos autos.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 25687466.

O agravante, Ministério Público do Estado do Pará, sustenta, em síntese, que a decisão combatida deve ser reformada por não objetivar embate institucional com a Defensoria Pública, mas a concretização do direito fundamental de assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, CF) às populações de Santa Luzia do Pará e do Termo de Cachoeira do Piriá.

Afirma que a supressão da lotação de defensor público na comarca gerou sérios entraves ao acesso à jurisdição dos hipossuficientes e a necessidade de nomeações frequentes de advogados dativos, especialmente em feitos criminais, com fundamento nos arts. 261 e 263 do CPP, situação que acarreta dispêndios ao Estado; acrescenta que, em matérias de família, infância e juventude e curatela especial (art. 72, parágrafo único, do CPC), a ausência de defensor igualmente transfere encargos financeiros ao erário.

Narra que a ação foi proposta em 2016 e que, apesar de novas nomeações realizadas pela Defensoria após esse marco, Santa Luzia do Pará e Cachoeira do Piriá permaneceram sem atendimento por defensor.

Alega, ademais, que a tese firmada no Tema 847/STF comportaria exceção quando descumpridos os critérios do art. 98 do ADCT (EC 80/2014), e que, esgotado o prazo de oito anos (junho/2022), passou a vigorar a obrigatoriedade de existência de defensores em todas as unidades jurisdicionais; invoca dados demográficos (população superior a 55 mil habitantes) e baixos indicadores sociais (IDHM de 0,473 em Cachoeira do Piriá) para evidenciar vulnerabilidade e omissão estatal.

Refuta a “reserva do possível” e apela ao sistema de freios e contrapesos, citando precedente do STF (AgR no ARE 886710/SE), para sustentar a legitimidade da intervenção judicial em políticas públicas essenciais. Ao final, pede o provimento do agravo para restabelecer a sentença de primeiro grau que determinou a lotação de defensor público na comarca.

No mérito, mantenho integralmente os termos e a fundamentação da decisão recorrida.

A controvérsia, como assentado na decisão de ID 25687466, foi dirimida à luz do Tema 847 do Supremo Tribunal Federal (RE 887.671/CE), segundo o qual ofende a autonomia administrativa da Defensoria Pública a decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desassistida, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os parâmetros do art. 98 do ADCT.

A sentença de origem, ao impor a lotação compulsória, invadiu esfera de autogoverno constitucionalmente assegurada à Defensoria Pública, razão pela qual foi reformada em sede monocrática.

A questão central do seu caso reside na tensão entre dois princípios constitucionais: (i) O
direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita
(art. 5º, LXXIV, CF), que fundamenta a Ação Civil Pública do Ministério Público para garantir que comarcas desassistidas recebam um defensor; e (ii) A
autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública
(art. 134, § 2º, CF), que confere à própria instituição a prerrogativa de decidir sobre a lotação de seus membros, com base em critérios técnicos e discricionários.

Um dos argumentos centrais do agravante (de que o decurso do prazo de oito anos previsto no art. 98, §1º, do ADCT), tornaria obrigatória a presença de defensor em todas as unidades jurisdicionais e, por isso, legitimaria a imposição judicial de lotação, não procede.

A própria decisão agravada enfatizou que a diretriz da EC 80/2014 deve ser compatibilizada com as limitações estruturais e orçamentárias do órgão, sem supressão de sua capacidade de auto-organização (autonomia administrativa e funcional).

Essa compatibilização é requisito que se impõe mesmo após o transcurso do prazo, sob pena de esvaziar o conteúdo constitucional do art. 134, §2º, da CF, e foi precisamente o fundamento pela reforma da sentença: não houve demonstração, nos autos, de que a Defensoria Pública tenha descumprido seus critérios internos de distribuição funcional, agido arbitrariamente ou de forma discriminatória na escolha de comarcas recentemente beneficiadas, de modo a autorizar a substituição judicial da discricionariedade técnica da instituição.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF) já se debruçou sobre o tema e firmou um entendimento vinculante que serve como pilar para a maioria das decisões sobre o assunto, da
prevalência da Autonomia da Defensoria Pública.

A posição dominante, consolidada pelo STF em regime de repercussão geral, é a de que o Poder Judiciário não pode determinar a lotação de defensores públicos, sob pena de violar a autonomia da instituição.

O principal precedente é extamente o
Tema 847 da Repercussão Geral
, que fixou a tese de observância obrigatória para todos os tribunais do país. Vejamos:

STF - RE 887671 - Publicado em 05/05/2023

Tese (Tema 847):
“Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, § 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT”.

Ementa do Julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 847 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO EM LOCALIDADES DESAMPARADAS. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I - O perfil constitucional da Defensoria Pública, conferido pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2013 e 80/2014, buscou incrementar sua capacidade de autogoverno, assegurando-lhe autonomia funcional e administrativa com o objetivo de concretizar o acesso à justiça. II – Em razão da autonomia da Defensoria Pública, a decisão sobre a lotação dos defensores públicos na prestação de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas deve ser tomada pelos órgãos de direção da entidade, a qual, necessariamente, observará critérios previamente definidos pela própria instituição, em atenção à efetiva demanda, cobertura populacional e hipossuficiência dos assistidos. III – Medidas normativas ou judiciais que suprimam a autonomia da Defensoria Pública implicarão ofensa constitucional (art. 134, § 2º). IV – Recurso a que se nega provimento. V – Fixação de tese: “Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, § 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT”. (STF - RE: 887671 CE, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Tribunal Pleno)

Esse entendimento é consistentemente reafirmado pelo STF, que veda a ingerência do Judiciário na organização interna da Defensoria, mesmo que a finalidade seja nobre. E essa continua sendo o entendimento do STF, mesmo com o fim do prazo previsto pelo art. 98, §1º, do ADCT. Vejamos:

STF - ARE 1506005 - Publicado em 17/10/2024

Tese do Julgamento:
“Ofende a autonomia administrativa Defensoria Pública a decisão Judicial que determina a realização de plantões ininterruptos de 24 horas em delegacias de polícia.”

Ementa do Julgado:

Direito Constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Decisão Judicial que determina a realização de plantão 24 horas por Defensores Públicos nas delegacias de polícia de Rio Grande/RS. Ingerência do Poder Judiciário na incursão do mérito administrativo. Tema 698 da Repercussão Geral. Violação à autonomia administrativa das Defensorias Públicas. Tema 847 da Repercussão Geral. Agravo Regimental provido para dar provimento ao recurso extraordinário. (...) 4. Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas a decisão Judicial que determina que o funcionamento do órgão ocorra em sistema de plantão ininterrupto de 24 horas. (STF - ARE: 1506005 RS, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/10/2024, Primeira Turma)

Os tribunais inferiores, como o TRF-4, seguem a mesma linha, demonstrando a força vinculante do Tema 847.

TRF-4 - AC 50017318720214047104 - Publicado em 25/09/2024

Síntese:
Em razão da autonomia da Defensoria Pública, a decisão sobre a lotação dos defensores deve ser tomada pelos órgãos de direção da entidade, observando critérios próprios, conforme o Tema 847/STF.

Ementa do Julgado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS, PRESTADA PELA DPU. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO À MATÉRIA. AUTOCONTENÇÃO. LOCALIDADES DESAMPARADAS. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. 1. Em razão da autonomia da Defensoria Pública, a decisão sobre a lotação dos defensores públicos na prestação de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas deve ser tomada pelos órgãos de direção da entidade, a qual, necessariamente, observará critérios previamente definidos pela própria instituição, em atenção à efetiva demanda, cobertura populacional e hipossuficiência dos assistidos (RE 887671 - Tema 847/STF). (TRF-4 - AC: 50017318720214047104 RS, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 25/09/2024, 4ª Turma)

Também não convence a invocação, pelo agravante, de dados demográficos e indicadores socioeconômicos (população e IDHM) como justificativa suficiente para afastar a autonomia da Defensoria. Tais elementos, embora relevantes para a formulação de políticas públicas, não suplantam, por si, a exigência de prova de que os “critérios previamente definidos” pela própria instituição foram desrespeitados no caso concreto. E é exatamente o déficit probatório que foi apontado na decisão agravada.

O ônus de provar esse descumprimento é de quem alega, ou seja, do Ministério Público. Não basta apontar a ausência de defensor ou dados socioeconômicos desfavoráveis. É preciso demonstrar, de forma concreta, que a Defensoria agiu de modo arbitrário, ilegal ou discriminatório, ignorando suas próprias normas de lotação em favor de outras comarcas com menor prioridade.

A ausência dessa demonstração impede a intervenção substitutiva do Judiciário, sob pena de violação ao entendimento firmado pelo STF no Tema 847.

A referência do agravante ao sistema de freios e contrapesos e ao precedente do STF (AgR no ARE 886710/SE) não altera o desfecho. O paradigma citado versa sobre controle judicial para assegurar direitos fundamentais em políticas públicas de outra natureza e não trata da distribuição territorial de membros da Defensoria Pública, matéria especificamente regida pela autonomia constitucional da instituição e objeto da tese vinculante do Tema 847.

Sendo o presente caso precisamente aquele delimitado pela repercussão geral (ordem judicial de lotação de defensor em comarca desassistida) prevalece a
ratio
firmada pelo Supremo, aplicada de forma expressa na decisão monocrática.

De igual modo, não prospera a tentativa de afastar a autonomia com base em argumentos de “reserva do possível” contrapostos a um alegado mínimo existencial. Ainda que se deixem tais categorias em segundo plano, a decisão agravada assentou dados objetivos sobre a limitação de quadros e a realidade orçamentária da Defensoria Pública do Estado do Pará, elementos que reforçam a necessidade de respeito à auto-organização administrativa e aos critérios técnicos internos.

Portanto, a autonomia da Defensoria Pública é a regra, e a intervenção judicial, a exceção.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSTIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2025